Tribunal: TJSP
Processo: 1002825-54.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONTRATO DE REEMBOLSO ASSISTIDO FIRMADO ENTRE CLÍNICA MÉDICA E USUÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. A autora é parte legítima, pois as condições da ação em nosso ordenamento jurídico são aferidas "in status assertionis", ou seja, na forma como narrados os fatos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONTRATO DE REEMBOLSO ASSISTIDO FIRMADO ENTRE CLÍNICA MÉDICA E USUÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. A autora é parte legítima, pois as condições da ação em nosso ordenamento jurídico são aferidas "in status assertionis", ou seja, na forma como narrados os fatos constitutivos dos direitos dela na inicial. Relação jurídico-contratual estabelecida entre as partes que se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrente é a destinatária final dos serviços prestados pela autora. Presença das figuras da consumidora e da fornecedora de serviços (art. 2o e 3o, ambos do CDC). Interpretação das cláusulas contratuais de modo mais favorável à apelante, dada à sua hipossuficiência técnica. Contrato que previa a obrigação de a recorrente repassar à autora os valores que recebeu de seu plano de saúde em decorrência da realização de exames médico-laboratoriais a que se submeteu. Obrigação cumprida. Percepção de valores inferiores ao preço dos exames realizados que se constitui em risco inerente à modalidade de contrato celebrado com a apelante. Sentença reformada. Recurso provido para o fim de declarar a improcedência do pedido deduzido na inicial, com a consequente inversão dos ônus da sucumbência.